Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707193-60.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ALUISIO QUINTANILHA DE BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID n. 77907783 a defesa do recorrente manifestou interesse em realizar sustentação oral por vídeoconferência, uma vez que residem no Estado de Goiás. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Atente-se o advogado do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator